Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Embargos de terceiro. Imóvel Residencial. Cumprimento de sentença. Penhora. Deferimento. Ação incidental. Aviamento. Posição ativa: Filhos do executado. Imóvel pertencente ao genitor. Filhos residentes em companhia do pai. Carência de ação. Ilegitimidade ativa ad causam. Afirmação. Posse. Direitos sobre o imóvel expropriado. Inexistência. Bem de família. Impenhorabilidade. Inaplicabilidade. Ausência de posse ou titularidade exercitadas pelos embargantes. Litigância de má-fé. Não configuração. Aviamento da ação e do apelo. Exercício regular de direito. Contrarrazões. Inépcia da peça recursal. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Ausência de dialeticidade. Inexistência. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelos embargantes em face de sentença que, resolvendo os embargos de terceiro que formularam visando defender a posse de imóvel pertencente ao genitor, no qual residem e fora penhorado no curso de executivo manejado em face do pai, reconhecendo sua ilegitimidade ativa ad causam, colocara termo à ação incidental, sem resolução do mérito (CPC art. 485, inciso VI).
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se à aferição da legitimação ativa dos filhos do executado para, residindo em companhia do genitor em imóvel a ele pertencente, demandarem, no ambiente de embargos de terceiro, a desconstituição da constrição à guisa do fundamento de que o imóvel encerra bem de família.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, podendo ser manejados, pois, para defesa de posse ou composse, consoante preceitua o artigo 674 do estatuto processual civil.
5. Os filhos do executado que, conquanto não integrem a composição passiva do executivo no qual determinada a constrição de imóvel residencial pertencente ao pai, no qual residem em companhia do genitor, e não em razão de terem direito próprio sobre a coisa, não detendo quaisquer direitos próprios sobre o bem, não ostentam legitimação para, na qualidade de terceiros em relação à fase executiva, valer-se dos embargos de terceiro como instrumento destinado à defesa do patrimônio pertencente ao ascendente sob a ótica de que encerra bem de família, sendo, pois, impassível de expropriação forçada, pois não lhes é lícito reivindicar ou defender direito alheio em nome próprio (CPC, arts 18 e 674).
6. A proteção da Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, de modo a resguardar o imóvel residencial que se enquadre na aludida qualificação jurídica (art. 1o), deixando-o a salvo de eventuais constrições judiciais, resguardando o único imóvel residencial da entidade familiar, somente pode ser invocada por quem exerce posse sobre o bem em nome e por direito próprio, tornando inviável que os filhos do proprietário do imóvel a invoquem como causa de pedir a aparelhar embargos de terceiro.
7. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, oposição injustificada à marcha processual ou manejo de incidente manifestadamente infundado, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, incisos IV e VI).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.